Tribunal: TJDFT
Processo: 0742169-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742169-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Venceslau José Salgado Filho Agravado: Milton Toshio Esaki D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Venceslau José Salgado Filho contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante, nos autos no0703102-18.2022.8.07.0011. É a breve exposição. Decido. Depreende-se da certidão referida no Id. 76837807, emitida pelo Núcleo de Análise de Processos Originários deste Egrégio Sodalício, que o presente recurso consiste em repetição do AI no 0742167-48.2025.8.07.0000, distribuído anteriormente, manejado pela mesma parte contra a mesma decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0703102-18.2022.8.07.0011. Diante da mencionada repetição, à zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que promova o cancelamento da distribuição do presente agravo de instrumento. Publique-se. Brasília–DF, 30 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator